Tribunal: TJBA
Processo: 0167402-50.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0167402-50.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JULIANA CADORE

Advogado(s)
:
DAHILTO MORAES PAIVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO POR TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS. ILEGALIDADE. SÚMULA 510 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – AGERBA contra sentença que concedeu a segurança no
writ
impetrado por Juliana Cadore, para determinar a liberação de veículo apreendido por transporte irregular de passageiros, sem condicionamento ao pagamento de multas e despesas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade ou não da apreensão de veículo por transporte irregular de passageiros e o condicionamento de sua liberação ao pagamento de multa e despesas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 510.

4. Embora a AGERBA possua competência para fiscalizar e aplicar penalidades no setor de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, nos termos da Lei nº 7.314/1998 e da Lei nº 11.378/2009, a retenção do veículo como meio coercitivo para o pagamento de multas e despesas não encontra respaldo legal.

5. O condicionamento da liberação do veículo ao pagamento prévio de multas e despesas constitui medida desproporcional, que extrapola o poder de polícia administrativa e viola o direito de propriedade constitucionalmente garantido, assemelhando-se ao confisco sem amparo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença recorrida, inclusive em reexame necessário.

Tese de julgamento
: 1. A liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas, conforme Súmula nº 510 do STJ. 2. O condicionamento da liberação de veículo ao pagamento prévio de multas e despesas constitui medida desproporcional que extrapola o poder de polícia administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 140 da Constituição do Estado da Bahia; Art. 132 da Constituição Federal; Art. 101, II da Resolução AGERBA nº 27 de 27/11/2001; Art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 510; STF, ADI 7420, Relator p/ Acórdão: CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2024; STF, ADI 6292, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020; TJ-BA, Apelação 05027887720188050229, Relator: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024; TJ-BA, Apelação 80004773520238050269, Relator: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2024; TJ-BA, Apelação 05015574220148050039, Relator: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0167402-50.2007.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, que tem como apelante a
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA
e apelada
JULIANA CADORE
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
INTEGRANDO
a sentença em reexame necessário, pelas razões constantes do relatório e voto que seguem.